Tribunal: TCU
Processo: 040.417/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela empresa Fattoria Web Consultoria e Desenvolvimento em Informatica Ltda. contra Acórdão 1.485/2020-TCU-2a Câmara, que conheceu e considerou improcedente a representação dessa empresa acerca de indícios de irregularidade no âmbito do Conselho Federal de Administração (CFA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este pedido de reexame interposto pela empresa Fattoria Web Consultoria e Desenvolvimento em Informática Ltda. contra Acórdão 1485/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 29), no qual o Tribunal conheceu e considerou improcedente representação dessa empresa. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443, de 1992, c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno do TCU; 9.1. não conhecer do pedido de reexame interposto pela empresa Fattoria Web Consultoria e Desenvolvimento em Informática Ltda.; 9.2. dar ciência desta deliberação à empresa recorrente e ao Conselho Federal de Administração (CFA), comunicar-lhes que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.